Tribunal: TJDFT
Processo: 0705090-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705090-78.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCEL BERNARDI MARQUES AGRAVADO: DISBRAVE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A, CARLOS ALBERTO GIANESELLA TAURISANO, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARCEL BERNARDI MARQUES contra decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA ajuizada em desfavor de DISBRAVE COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA e OUTROS. Consulta ao andamento processual mostra que foi proferida sentença julgando procedente em parte o pedido para “1. CONDENAR a requerida DISBRAVE na obrigação de quitar o contrato de financiamento do veículo I/KIA SPORTAGE EX2 FFG3, placas: PBJ-2547, cor: branca, ano/modelo: 2017/2018, com a consequente baixa do gravame, bem como na obrigação de quitar os débitos existentes sobre o veículo anteriores à posse do autor, no prazo de 30 [trinta] dias, sob pena de multa que fixo em R$ 1.000,00 [mil reais] por dia de descumprimento, limitada a R$ 30.000,00 [trinta mil reais];” e “2. CONDENAR os requeridos DISBRAVE, DISTRIBUIDORA BRASÍLIA DE VEÍCULOS e CARLOS ALBERTO GIANESELLA TAURISANO, solidariamente, no pagamento de R$ 10.000,00 [dez mil reais], a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir deste arbitramento [enunciado no 362 da súmula do Superior Tribunal de Justiça] e acrescidos de juros de mora à razão de 1% ao mês [Código Civil, artigo 406, c/c Código Tributário Nacional, artigo 161, §1o] a contar da citação nestes autos [art. 240 do Código de Processo Civil]”. O julgamento de procedência nesses termos importa na perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Nesse sentido, decidiu esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (AGI 20160020472172, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 04/08/2017)” Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 1o de outubro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator